Tribunal: TJSP
Processo: 1005556-49.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CANCELAMENTO CONTRATUAL C.C RESSARCIMENTO DE DANOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Provimento CSM no 2.545/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das sessões de julgamento presenciais, em razão das medidas de prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19). Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.